Tribunal: TJSP
Processo: 1029852-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Ação movida pela consumidora em face das empresas aéreas em decorrência do atraso de 21 horas na chegada ao destino - Incontroverso que o primeiro voo sofreu atraso e acarretou a perda da conexão em relação ao voo subsequente - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das corrés e condenou a outra no pagamento de indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Ação movida pela consumidora em face das empresas aéreas em decorrência do atraso de 21 horas na chegada ao destino - Incontroverso que o primeiro voo sofreu atraso e acarretou a perda da conexão em relação ao voo subsequente - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das corrés e condenou a outra no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 - Apelo do autor - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de Montreal - Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional - Legitimidade passiva das demandadas - Caracterização - Acordo de cooperação denominado "codeshare" não torna uma das companhias aéreas parte ilegítima, nem exime de responsabilidade proveniente do evento danoso ocorrido durante a execução do contrato de transporte no trecho internacional operado por companhia parceira - Falha na prestação do serviço - Responsabilidade solidária delas perante a consumidora - Inteligência dos arts. 3o, 7o, § único, 18 e 25, § 1o, do CDC - Fortuito interno - Caracterização - Art. 14 do CDC - Ausente prova acerca dos problemas técnicos operacionais que teriam causado o atraso na viagem, o que, aliás, configura fortuito interno e não isenta a responsabilidade objetiva das empresas aéreas - Também não comprovaram a suposta assistência material à cliente que deveria ter sido prestada - Defeito na prestação de serviço com consequência suportada pela demandante - Precedentes - Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00, atualizado desde o arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação, e fixar a verba honorária devida ao patrono do apelante em 20% sobre o valor da condenação.